Tribunal: TJDFT
Processo: 0747187-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747187-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELA GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - SISBAJUD - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. De fato, o processo de execução está destinado a cumprir no plano fático o bem da vida reconhecido em título judicial ou em extrajudicial, nos termos da lei. Se é verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo executivo, pois esse realmente entrega a tutela jurisdicional satisfativa, também não é menos verdade a sobrecarga causada na Primeira Instância em razão de requerimentos processuais totalmente sem razoabilidade, tornando as Varas Judiciais quase como repartições investigativas. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. Na origem, o requerimento de SISBAJUD foi indeferido pelo Juízo originário. A última pesquisa ocorreu em julho de 2023 e restou parcialmente frutífera (ID 167165372 dos autos principais). Além disso, o agravante apresentou indícios de modificação da situação financeira da agravada, considerando a quantia recebida a título de verbas rescisórias, conforme comprovante obtido junto ao Portal da Transparência do Distrito Federal. Assim, verifico a presença dos requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela requerida, para a realização da pesquisa por meio dos sistemas informatizados. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado para determinar a renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Tendo em vista a indisponibilidade do sistema de pagamento de custas – PAGCustas no ato da interposição do Agravo de Instrumento, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, de forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando as Informações. À agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator